Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.

2. Para que haja a caracterização da intermediação de venda imobiliária e, consequente, o dever de pagamento da comissão de corretagem, devem estar presentes necessariamente a efetiva aproximação entre as partes, a pactuação do negócio com a autorização necessária para seu firmamento dada pelas partes negociadoras e a efetivação da venda, o resultado útil (Código Civil, arts. 722 e 725). 2.1. Inexistindo a comprovação da autorização e do resultado útil, não emerge o direito à comissão de corretagem, como se constata no caso tela.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.